Tribunal: TJDFT
Processo: 0765676-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0765676-28.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CTIS TECNOLOGIA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FRUSTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O TÉRMINO DA MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos art. 151, III, do CTN: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No caso em exame, o pedido de habilitação de créditos apresentado ao Fisco acarreta a suspensão do prazo prescricional para o pleito compensatório, que irá perdurar até decisão final na instância administrativa, e a fluência do prazo prescricional e decadencial somente será retomada após a decisão da autoridade administrativa fiscal. 2. O pedido de compensação tributária é equiparado a uma reclamação administrativa ou recurso à autoridade fazendária, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário e os prazos de prescrição e decadência até a manifestação definitiva da autoridade administrativa a respeito. 3. Conforme disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Na hipótese, a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento, e a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional/decadencial. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 150, 151, inciso III, 156, inciso V, 170, 173, inciso II e 174, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que inexistindo específica lei específica autorizativa, o pedido de compensação de tributo com precatório não suspende a exigibilidade do crédito tributário. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigos 85, 355, inciso I, 373 e 487, inciso II, todos do CPC, sem trazer, contudo, qualquer arrazoado acerca das matérias por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los ofendidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Taborda Simões, OAB/SP 223.886 (ID 70192540). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 150, 151, inciso III, 156, inciso V, 170, 173, inciso II e 174, todos do Código Tributário Nacional e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012